Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707543-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA FLAVIA ANDRADE PEIXOTO SANTOS, UBIRATAN SANTOS APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA FLAVIA ANDRADE PEIXOTO e UBIRATAN SANTOS contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça dos apelantes, conferindo-lhes prazo para recolhimento do preparo. Nas razões recursais (ID 40729073), os embargantes alegam que a decisão é omissa quanto ao fato de que a recorrente não aufere renda, sendo dependente do seu marido e, por isso, não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Defende que os pedidos devem ser apreciados de forma independente. Aduz que não foi considerado que, apesar da ausência de alteração da condição financeira, o apelante, que aufere rendimento de R$ 6.505,87, em caso de manutenção da sentença, será obrigado a suportar o pagamento de honorários advocatícios em patamar superior a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Requer sejam sanadas as omissões apontadas e reformada a decisão. Brevemente relatado. Decido. Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, o que não ocorreu no caso presente. Os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir vícios sanáveis por este recurso, deixando transparecer, ao revés, que se trata de manobra visando a obter, por vias transversas, o reexame da matéria já analisada, a fim de inverter o resultado final. Quando o pedido de gratuidade de justiça já foi previamente apreciado e indeferido no processo, a renovação do pleito idêntico somente é admitida se acompanhada da comprovação de que houve relevante alteração sua situação financeira do requerente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Indeferida a gratuidade de justiça, admite-se a renovação do pedido, incumbindo, porém, ao peticionante comprovar que houve relevante alteração da sua situação financeira. (Acórdão 1297561, 07228417820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme consignado na decisão recorrida, o indeferimento do benefício da justiça gratuita aos autores, na primeira instância, esteve calcado na não demonstração da hipossuficiência da família, não tendo, na ocasião, interposto os interessados recurso próprio, conformando-se com a decisão. Verificou-se, ainda, que ao postularem mais uma vez a concessão da gratuidade, já nessa sede recursal, os apelantes deixaram de instruir os autos com qualquer comprovação de alteração de suas condições financeiras, a fim de se possibilitar concluir pela superveniente situação de hipossuficiência dos requerentes. Assim, analisados os autos e verificado a ausência de demonstração de alteração fática, fundamentadamente foi indeferido a gratuidade aos apelantes, inexistindo, portanto, omissão na decisão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora